Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. SÚMULA 27/TUJ. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos nos quais aponta vício sobre o preenchimento dos requisitos da Lei 318/1992.

3. O embargado, em contrarrazões, afirma que não há nenhum vício a ser sanado.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que, o embargante tem razão. Compulsando os autos verifico que na Secretaria de Saúde existe a Equipe da Família (eSF) e a Equipe Atenção Básica (eAB).

6. A composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 (dez) horas, com no máximo de 3 (três) profissionais por categoria, devendo somar no mínimo 40 horas/semanais.

7. A Embargante é Técnica de Enfermagem e trabalha na Atenção Básica à Saúde, conforme item 3.4 da Portaria 2.436/MS/2017, que Aprovou a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde.

8. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte Tese: Súmula no 27: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

9. Diante disso e evitando que haja enriquecimento sem causa de qualquer das partes, acolho os presentes embargos opostos pela embargante.

10. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES, para alterar os itens 10 e 11 do Acórdão 1630099, ID 40700943, que passa a ter a seguinte redação. “10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para CONDENAR a parte ré/recorrida, Distrito Federal, a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora/recorrente no percentual de 10% (cinco por cento) e CONDENAR o réu/recorrido, Distrito Federal a pagar à parte autora/recorrente o valor de R$ 6.978,24, referente à GAB do período de junho/2018 a março/2022, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.

11. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”